Tribunal: STF
Processo: RE 95777
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-02-09
Data de publicação: 1982-02-09

Ementa:
HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO EXECUTIVA.
A COBRANÇA EXECUTIVA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS AJUSTADOS MEDIANTE
CONTRATO ESCRITO E REGIDA PELO INCISO VII DO ART. 585 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL COMBINADO COM O PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 100 DA LEI
4.215/63. NÃO CONSTITUI REQUISITO PARA A EFICACIA EXECUTIVA DO
MENCIONADO CONTRATO ACHAR-SE SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.